Tribunal: TJMT
Processo: 0010369-50.2000.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0010369-50.2000.8.11.0041
RECORRENTE: FCM FOMENTO DE CRÉDITO MERCANTIL LTDA - EPP
RECORRIDOS: ALEXANDRE AUGUSTO PEREIRA E OUTRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por FCM FOMENTO DE CRÉDITO MERCANTIL LTDA - EPP com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 88618460):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO – ADMISSIBILIDADE – PRÉVIA INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE – OCORRÊNCIA - CONTRADITÓRIO OBSERVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
I - Como a prescrição é matéria de ordem pública, o juiz pode reconhecê-la e decretá-la de ofício.
II - Não há de se falar que a Juíza sentenciante não observou o estabelecido no parágrafo único do artigo 487 do Código de Processo Civil, haja vista que, conforme a decisão de id. 75726957, foi determinado a intimação da exequente, ora apelante, para que se manifestasse sobre a possível ocorrência da prescrição intercorrente nos títulos de que embasam a ação”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado, RAC n. 0010369-50.2000.8.11.0041, Relator (a): SERLY MARCONDES ALVES, j. em 26/05/2021).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 91687461.
A parte recorrente alega violação aos artigos 485, § 1o, e 1.022, II, do Código de Processo, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que não houve a intimação pessoal para que tivesse sido decretada a prescrição intercorrente.
Recurso tempestivo (id. 93323981).
Contrarrazões (id. 100246966).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação - Súmula 284 do STF por analogia
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF, por analogia.
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente não aponta de forma específica e individualizada a omissão do acórdão, limitando-se a reproduzir o dispositivo legal supostamente violado, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal e impõe a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. BASES DE CÁLCULO. TAXA SELIC.INCLUSÃO. TESE GENÉRICA. INADMISSIBILIDADE.
1. A alegação de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 deve estar acompanhada de causa de pedir suficiente à compreensão da controvérsia, com indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado, sob pena de não conhecimento, à luz da Súmula 284 do STF.
2. (...).
4. Agravo interno não provido”. (AgInt nos EDcl no REsp 1848930/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021). (g.n)
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 485, § 1o, do CPC, está amparada na assertiva de que não houve a intimação pessoal da parte recorrente para a decretação da prescrição intercorrente.
O acordão recorrido decidiu, in verbis:
“ (...) Ainda, ao revés do que tenta fazer crer a exequente, ora apelante, não há de falar que a Juíza sentenciante não observou o estabelecido no parágrafo único do artigo 487 do Código de Processo Civil, haja vista que, conforme a decisão de id. 75726957, foi determinado sua intimação para que se manifestasse sobre a possível ocorrência da prescrição intercorrente nos títulos de que embasam a ação”. (id. 79576470) (g.n)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES.
1. (...)
2. Consoante entendimento do STJ o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a observância ao princípio do contraditório, mediante a intimação do exequente.
3. Para acolher a afirmação no sentido de que restou demonstrado no processo a intimação para o exercício do contraditório, seria necessário promover o reexame dos acervo fático-probatório dos autos, providência vedada, a teor do óbice da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1681737/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 26/09/2019). (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)”. (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça